Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE CEILÂNDIA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTANTE DOS COMERCIANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de R$ 20.652,00 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), correspondente ao valor de uma motocicleta Honda/XRE 190, ano 2023, apurado segundo a tabela FIPE, furtada no estacionamento da Feira de Ceilândia. Em suas razões, suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por omissão e contradição, afirmando que não houve análise dos embargos de declaração e que restou demonstrada a natureza pública do estacionamento. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
2. No mérito, defende que não assumiu qualquer dever de guarda sobre o veículo e que não há prova inequívoca do alegado furto. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença e da ilegitimidade passiva. Superadas as preliminares, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 77143765. Contrarrazões apresentadas, id. 77143770.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposta omissão e contradição, sob o argumento de ausência de análise dos embargos de declaração. Isso porque a decisão impugnada enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo vício capaz de comprometer sua validade. Ademais, eventual inconformismo com o conteúdo decisório não configura omissão ou contradição, mas mera discordância, devendo ser combatida pelos meios recursais adequados.
5. De igual modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Isso porque o estatuto da associação, juntado no ID 77143723, estabelece em seu art. 1o que se trata de pessoa jurídica de direito privado, de âmbito civil e sem fins lucrativos, com finalidade representativa e assistencial dos feirantes do Shopping Popular de Ceilândia/DF, local dos fatos. Tal circunstância evidencia sua vinculação direta à atividade desenvolvida no espaço onde ocorreu o furto, impondo o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
6. Reconhece-se a relação de consumo nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final do serviço de estacionamento disponibilizado pela feira permanente. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC).
7. A alegação de que o estacionamento seria área pública não afasta essa responsabilidade, pois a associação administra e explora economicamente o espaço, assumindo o dever de vigilância e controle, o que caracteriza prestação de serviço. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 130), o fornecedor responde por danos ou furtos ocorridos em estacionamento oferecido aos consumidores, ainda que gratuito, por se tratar de fortuito interno decorrente do risco da atividade.
8. Embora o estacionamento esteja localizado em logradouro público, assim como a própria Feira de Ceilândia, os elementos constantes dos autos evidenciam que a área é delimitada por portão de acesso e alambrados, possui vagas demarcadas, e se encontra integrada ao entorno imediato do centro comercial. Tais circunstâncias conferem aos usuários legítima expectativa de segurança e guarda do veículo, impondo ao recorrente o dever de responder objetivamente pelos danos decorrentes da falha na vigilância, nos termos do art. 14 do CDC.
9. Não obstante a recorrente ser associação sem fins lucrativos, é certo que a sua constituição se deu para a promoção dos interesses dos feirantes do shopping, inclusive no que toca ao estímulo ao desenvolvimento do comércio local, de modo que a preservação da segurança do estacionamento é incumbência que cabe a ela e não aos comerciantes isoladamente considerados.
10. Ademais, §4o do art. 4o Estatuto da Associação os Feirantes do Shopping Popular de Ceilândia é expresso ao estipular como finalidade da associação a promoção de serviços de segurança, dever que também deve ser estendido ao estacionamento contíguo pelas razões já supracitadas. Logo, o furto do veículo do autor configura falha na prestação do serviço da ré, o que impõe o dever de indenizar. Correta, pois a sentença que determinou a reparação do dano tendo por base a Tabela FIPE.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.